Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727392-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA, indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de correção do valor da execução cobrado pelo exequente. Em suas razões (ID 61107077), o agravante sustenta que: 1) no processo 0707181-18.2023.8.07.0007, em tramite na mesma vara da decisão agravada, foi-lhe deferida a gratuidade de justiça; 2) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 3) houve erro de cálculo apresentado pelo exequente que acrescentou indevidamente uma parcela ao cálculo do débito; 4) a sentença que originou o título executivo condenou o executado ao pagamento de 4 parcelas no valor de R$ 1.000,00 e o exequente cobrou 5 parcelas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bem como para que seja determinada a correção dos cálculos apresentados pelo exequente. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar os efeitos da liminar. Sem preparo, nos termos do § 1o, do art. 101, do Código de Processo Civil – CPC. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Apesar de o agravante afirmar que esta impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda, como gastos de saúde, ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator